Tribunal: TJSP
Processo: 0002845-68.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA – materialidade – documento juntado e a prova oral confirmam que os acusados, inseriram em documento público, qual seja, certidão de cumprimento de citação, declaração falsa, qual seja, a presença do réu Marcelo no ato de citação, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
FALSIDADE IDEOLÓGICA – autoria – prova oral que comprova que o réu

Ementa:

FALSIDADE IDEOLÓGICA – materialidade – documento juntado e a prova oral confirmam que os acusados, inseriram em documento público, qual seja, certidão de cumprimento de citação, declaração falsa, qual seja, a presença do réu Marcelo no ato de citação, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
FALSIDADE IDEOLÓGICA – autoria – prova oral que comprova que o réu Marcelo assinou a certidão na qualidade de testemunha e o réu Marinézio lavrou a referida certidão atestando a realização de ato na presença do acusado Marcelo, quando em verdade se fazia acompanhar de outros dois funcionários.
TIPO SUBJETIVO – ato que para sua validade exigia três funcionário no ato – presentes Marinézio, Caio e Marcos Antônio – ato válido, sendo desnecessária a assinatura de Marcelo – Marinézio que alega ter inserido o nome de Marcelo por erro por ele fazer parte de comissão processante – Marcelo que afirma assinar diversas certidões por fazer parte de comissão processante, assinando por erro – versões que não são inverossímeis, visto que a assinatura de Marcelo não é necessária para a validade do ato – procedência para absolver por falta de provas quanto ao tipo subjetivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002845-68.2015.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
MARINEZIO GOMES DOS SANTOS e MARCELO ANTUNES DE CAMARGO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO aos recursos para absolver os réus com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
2
Apelante(s): Marinezio Gomes dos Santos e Marcelo Antunes de Camargo
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: Vara Criminal da Comarca de São Sebastião
Juiz Prolator: Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito
Data do fato: 29/05/2013
FALSIDADE IDEOLÓGICA
materialidade
documento
juntado e a prova oral confirmam que os acusados, inseriram em
documento público, qual seja, certidão de cumprimento de citação,
declaração falsa, qual seja, a presença do réu Marcelo no ato de
citação, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
FALSIDADE IDEOLÓGICA autoria prova oral que comprova
que o réu Marcelo assinou a certidão na qualidade de testemunha e
o réu Marinézio lavrou a referida certidão atestando a realização
de ato na presença do acusado Marcelo, quando em verdade se
fazia acompanhar de outros dois funcionários.
TIPO SUBJETIVO
ato que para sua validade exigia três
funcionário no ato presentes Marinézio, Caio e Marcos Antônio
ato válido, sendo desnecessária a assinatura de Marcelo

Marinézio que alega ter inserido o nome de Marcelo por erro por
ele fazer parte de comissão processante Marcelo que afirma
assinar diversas certidões por fazer parte de comissão processante,
assinando por erro versões que não são inverossímeis, visto que
a assinatura de Marcelo não é necessária para a validade do ato
procedência para absolver por falta de provas quanto ao tipo
subjetivo.
Ao relatório da r. sentença1 que ora se adota,
acrescenta-se que os apelantes foram condenados como incurso no artigo
299, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída
por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo.
Os réus apelaram2 alegando atipicidade da
conduta, sob o argumento de que não agiram com dolo. Alegaram, ainda,
inépcia da denúncia.
1 Folhas 194.
2 Folhas 218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
3
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou4 pelo
não conhecimento do recurso, eis que as razões teriam sido apresentadas
intempestivamente. No mérito manifestou-se pelo não provimento ao recurso
dos réus.
É o relatório.
É bem verdade que as razões recursais foram
apresentadas intempestivamente. Contudo, considerando que o termo de
apelação foi apresentado dentro do prazo legal5, a apresentação
extemporânea das razões não prejudica a apreciação do recurso porque
constitui mera irregularidade.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES
RECURSAIS.
APRESENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
MERA
IRREGULARIDADE.
SITUAÇÃO
CONFIGURADORA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ORDEM
CONCEDIDA. I Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o
termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais
constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes. II O
entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função
da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a
justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a
concessão da ordem. III Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal
da 1a Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da
apelação interposta pelo ora paciente”6.
Portanto, conhece-se do recurso.
Anoto, por oportuno, que a denúncia foi recebida
em 03 de junho de 20167 e a r. sentença foi proferida em 04 de setembro de
20188. Desta feita, não decorreu o prazo prescricional de 04 anos entre os
marcos interruptivos.
3 Folhas 228.
4 Folhas 236.
5 Folhas 203 e 204.
6 STF - HC 112355 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 26/06/2012.
7 Folhas 72.
8 Folhas 198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
4
Segundo apurou-se, na data dos fatos, Marinézio,
Caio Silva Brás e Marco Antônio de Assis Leite se dirigiram ao escritório de
Juan Manoel Pons Garcia para citá-lo nos autos de processo administrativo.
Juan recusou-se a receber a citação e diante disso foi lavrada certidão que foi
assinada por Marinézio, tendo como testemunhas Marco Antônio e o acusado
Marcelo. Ocorre que o réu Marcelo não participou do ato, sendo que, ao
assinar a referida certidão, inseriu declaração falsa em documento público,
com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Marinézio
ainda afirmou que Marcelo estava no local, o que sabia não ser verdade.
Passa-se à apreciação da alegação de inépcia da
denúncia.
A função da denúncia é descrever o fato criminoso
com todas suas circunstâncias, de forma a permitir o exercício da ampla
defesa. Neste sentido, MANZINI9, referindo-se à denúncia, afirma que ela “expõe
sucintamente o fato, com todas as circunstâncias que possam interessar ao procedimento penal, dá
notícia de todos os elementos de prova colhidos, e, quando é possível, contém a generalidade de
quem é indicado como réu, da pessoa ofendida e das testemunhas, ou, senão, tudo o que valha para
sua identificação”.
Embora tenha que descrever todos os fatos, tal
descrição deve ser sucinta, atentando-se tão somente para os elementos
indispensáveis à tipicidade e autoria, permitindo-se a defesa do acusado.
Tanto assim que EDUARDO ESPÍNOLA FILHO10
destaca que “como narração, a peça inicial deve ser sucinta, limitando-se a apontar
circunstâncias necessárias à configuração do delito, com referência apenas a fatos acessórios, que
possam influir nessa caracterização”.
É certo que “não contém o vício da inépcia a denúncia que
descreve fatos que, em tese, configuram o delito descrito na regra penal típica, com observância
plena do que preceitua o art. 41 do CPP, e oferece condições para o pleno exercício do direito de
defesa. Se a denúncia descreve suficientemente a conduta dos réus, imputando-lhes a prática de fatos
que se subsumem ao modelo penal típico, o seu recebimento não contraria qualquer preceito de
lei”12.

Como visto, a denúncia descreve o fato com todos
os seus elementos a permitir o exercício da defesa, como já decidiu o colendo
Superior Tribunal de Justiça.
9 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice v. 4 1932 p. 7.
10 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado ed. História v. 1 1980 p. 418.
12 RSTJ 137/618.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
5
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE
DOS FATOS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa
conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a
narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a
compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal. 2.
Recurso a que se nega provimento”13.
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. OFENSA AOS ARTS. 381, 386 e 387 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO. SUPOSTO PAGAMENTO INTEGRAL
DO TRIBUTO. REEXAME DE PROVA. OFENSA AOS ART. 59 E 68 DO CP.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO VALOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE
EXAME DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
VEDAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONFIGURAÇÃO.
SONEGAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
ART. 12, I, DA LEI No 8.137/90. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM AFASTADO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não é inepta a
denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve todas as suas
circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício do
contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de
Processo Penal.(...) 9. Agravo regimental a que se conhece parcialmente e nesta extensão
nega provimento”14.
“Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que esta contém 'quantum satis', os
necessários esclarecimentos de forma a possibilitar aos acusados conhecimento pleno do
fato delituoso que lhes é imputado, permitindo-lhes defender-se amplamente e fornecendo
ao julgador elemento para um juízo de valor”15.
“A alegação de inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a
impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na
ocorrência de qualquer das falhas apontadas pelo art. 43 do CPP” 16.
Eventual ausência de circunstância que não
impede a análise da prática de fato criminoso, nem impede o exercício da
defesa, não acarreta nulidade.
“Na hipótese de concurso de agentes, não há que se falar em inépcia da denúncia, por falta
de individualização pormenorizada das ações de cada um, se a imputatio facti permite o
13 STJ RHC 35048/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18/11/2014.
14 STJ AgRg no REsp 1134070/ES rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura j. 26/02/2013.
15 STJ HC 02/MG rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini j. 14.06.1989.
16 STJ RHC 10.275/SP dju 30.10.2000 p. 168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
6
exercício da ampla defesa (Precedentes)” 17.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECEBIMENTO DA
INICIAL ACUSATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO. Não é inepta a denúncia que descreve, com todos os elementos
indispensáveis, a existência do crime em tese, sustentando o eventual envolvimento do
acusado com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, sendo-lhe
plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)”18.
“DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS.
INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. CONCURSO DE AGENTES.
INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta
a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente
devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio
da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes
de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida
quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados,
demonstra um liame entre o agir da paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a
plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
entendem preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. Ordem denegada” 19.
Neste
sentido,
JÚLIO
F.
MIRABETE20,
que
analisando o tema esclarece que “na denúncia devem estar esclarecidas tais questões,
fundadas nas seguintes indagações: quis (o sujeito ativo do crime); quibus auxiliis (os autores e
meios empregados); quid (o mal produzido); ubi (o local do crime); cur (os motivos do crime);
quomodo (a maneira pela qual foi praticado); e quando (o tempo do fato). Esclarece, ainda, que a
“descrição, porém, não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos
essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da
vitima, instrumento do crime, etc.) não a invalida.”
Desta forma, afasta-se a alegação de inépcia.
No mérito.
A materialidade está demonstrada pelo termo de
representação21, pela certidão22 e pela prova oral colhida.
17 STJ Pet. n° 4034 rel. Min. Felix Fischer DJU 13.03.2006.
18 STJ RHC 24.730/RS rel. Min. Laurita Vaz DJU 11.10.2010.
19 STJ HC 167900/MG rel. Min. Jorge Mussi j. 27.09.2011.
20 Código de Processo Penal interpretado 11a ed Atlas p. 187.
21 Folhas 03/04.
22 Folhas 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
7
A autoria também restou comprovada.
O réu Marinézio narrou, em juízo23, que na ocasião
dos fatos havia dois processos administrativos tramitando contra o Dr. Juan e
que fazia parte da comissão de ambos. Na ocasião, saiu acompanhado de
duas ou três pessoas para citá-lo e, após várias tentativas, pois o médico se
escondia, conseguiram citá-lo na porta de seu escritório. Falou com Juan a
respeito dos dois processos, dando-lhe ciência, mas o citando se recusou a
assinar os documentos e disse que não iria tomar ciência de nenhum
processo. Na elaboração da citação, como Marcelo fazia parte de um dos
processos administrativos, acabou lançando seu nome incorretamente e ele
acabou assinando o documento. Não acredita que houve falsificação de
documento, mas sim um erro. Não se recorda se era necessária a presença
de três pessoas para a citação. No momento da citação estava acompanhado
de Caio e Marcos, ao passo que Marcelo não se encontrava no local. Marcelo
acabou ficou constando na certidão porque era membro da comissão em um
dos processos. O que levou à exoneração de Juan foi o fato de ele não ter
constituído em tempo hábil um advogado para tentar reverter o procedimento
administrativo. A diligência era para citação de Juan em dois processos; se
fazia acompanhar de Caio e Marcos; Marcos ficou um pouco afastado. Para a
citação não há necessidade de que as testemunhas sejam membros da
comissão. Disse que a certidão não foi lavrada com qualquer intuito de levar
qualquer vantagem. Não se recorda se o nome de Marcelo ficou constando
como membro da comissão ou como testemunha.
O acusado Marcelo narrou, na fase judicial24, que
não esteve no local da citação do Dr. Juan e assinou a certidão
equivocadamente. Somente tomou ciência de que tinha assinado
equivocadamente quando foi intimado como testemunha. Uma vez nomeado
para fazer parte de comissão é praxe passar pela corregedoria para assinar
documentos e a certidão estava separada para assinar, por isso acabou
assinando sem ler a certidão. Nunca teve o intuito de prejudicar ninguém. A
comissão foi citar Juan em dois processos; era membro de um processo.
Disse que foi juntada certidão em que deveria constar a testemunha Caio, no
entanto, ficou constando Marcelo e por isso acabou assinando. Afirma que a
comissão foi até Juan para citá-lo e três pessoas assinaram a certidão de
citação, assim a sua assinatura na referida certidão não prejudicou em nada.
Esclareceu que o Estatuto prescreve a necessidade de três servidores de
carreira assinando a citação, que não precisa ser necessariamente membro da
23 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.
24 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
8
comissão. No caso tinham três servidores assinando nos dois processos,
quais sejam, Marinézio, Marcos e Caio; e eles efetivamente foram até o local
para a citação de Juan. Numa mesma diligência havia duas finalidades. Os
mesmos funcionários participaram da diligência. Disse que o acusado
Marinézio funcionava como secretário nas duas comissões. Não assinou a
certidão no mesmo dia; assinou posteriormente. Era de praxe assinar
documentos depois porque havia cumulação de funções; ocupava o cargo de
Diretor de Frota do Município e ainda como membro da comissão em
processos administrativos.
A testemunha Juan narrou, em juízo25, que tinham
sido instaurados dois procedimentos administrativos contra ele pelo Prefeito à
época e por ocasião da sua citação destes processos, Marcelo não se
encontrava no local. Quem estava presente era apenas Marinézio e Caio. No
estatuto da Prefeitura é necessário que três funcionários assinem a certidão
de citação. O acusado Marcelo assinou para preencher formalidades legais do
Estatuto para a citação. Disse que era uma prática comum pessoas assinarem
como testemunha sem de fato estarem presentes no ato. Quanto a Marcos
Antônio, ele se encontrava em um bar na esquina do local. Viu apenas
Marinézio e Caio à porta de seu estabelecimento. A diligência era para efetuar
a citação nos dois procedimentos. A certidão de citação não foi lavrada na sua
frente. Houve a recusa em assinar a citação e Marinézio e Caio foram embora.
Marcelo fazia parte de outras comissões.
A testemunha Caio afirmou, em juízo26, que o réu
Marcelo não estava no momento da citação do Dr. Juan e que acompanhou a
diligência acompanhado de Marinézio e Marcos. No momento da citação Juan
se recusou a assinar o documento. Não havia funcionários específicos para
realizar a citação, já que esta deveria ser feita pelos membros da comissão do
respectivo processo administrativo. Disse que era a primeira vez que
participava de citação com a comissão de processo administrativo. Não sabe
por qual motivo o nome do réu Marcelo ficou constando na certidão. Não falou
com o acusado Marcelo sobre o fato. Acha que Marcelo fazia parte de outra
comissão formada em processo administrativo contra Juan. Tinha
conhecimento de que havia dois processos administrativos contra Juan em
que haveria citação. A citação de Juan era referente a dois processos.
Marcos Antônio confirmou27 seu depoimento
prestado em fase policial, bem como sua assinatura. Narrou que no momento
25 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
26 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
27 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
9
da citação ficou mais afastado, pois inicialmente o Dr. Juan não estava no
local. Quando o viram chegar de carro, Marinézio e Caio foram ao encontro
dele, ao passo em que ficou onde estava. A certidão foi assinada na
Prefeitura. Não viu se o nome de Marcelo constava no documento e não sabe
por que ele o assinou. Marcelo também era funcionário da Prefeitura e
participava das diligências. Não sabe se Marcelo fazia parte de alguma
comissão referente a processos contra Dr. Juan. Disse não saber quais eram
os membros do outro procedimento administrativo.
Anoto aqui que a declaração falsa não versa sobre
a ocorrência ou não da efetiva ciência/citação de Juan dos termos do
procedimento administrativo, mas tão somente sobre a declaração de
presença de uma testemunha.
Os acusados sustentam ausência de dolo; Marcelo
quer fazer crer que assinou a certidão sem ler o seu conteúdo e o acusado
Marinézio alega que acabou constando o nome do réu Marcelo por erro.
A testemunha Juan afirma que para a validade da
citação seriam necessários três funcionários, tendo visto Marinézio e Caio,
estando Marcos Antônio na esquina.
A testemunha Caio também confirmou que a
citação foi realizada com a presença de três funcionários, ele próprio,
Marinézio e Marcos Antônio.
Já a testemunha Marco Antônio confirmou sua
presença, juntamente com Marinézio e Caio, afirmando que no momento da
citação ficou mais afastado, o que vai de encontro com o relatado pela
testemunha Juan.
De todo modo, ficou claro a presença de três
funcionários para a validação do ato de citação, conforme todas as
testemunhas, em especial Juan.
Porém, quando da lavratura do ato e da citação,
constou a citação de Marcelo, que não se encontrava presente.
Uma vez que já existiam funcionários suficientes
para a validade do ato de citação, não existe lógica em incluir-se Marcelo,
visto que em nada acrescentaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002845-68.2015.8.26.0587 -Voto no 21690
10
Desta forma parece razoável a versão Marinézio
de que constou o nome de Marcelo, por erro, por ele participar da comissão
processante, fato confirmado por Caio.
Também não se mostra irrazoável a versão de
Marcelo, de que por fazer parte de comissão processante, era praxe passar
pela corregedoria para assinatura de certidões, tendo se equivocado.
Deste modo não ficou caracterizado o tipo subjetivo
exigido pelo tipo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos
para absolver os réus com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica